Tribunal: TJMT
Processo: 1022705-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022705-94.2020.8.11.0000 - COMARCA BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1003643-56.2020.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário, a pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62 do CNJ, autorizam/recomendam a liberdade do paciente; 3) “impõe-se assegurar a liberdade do acusado quando logo se vislumbra que, no final, não haverá pena privativa de liberdade”, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente “com fixação, se entender por bem, de monitoração eletrônica” (ID 64868494), com documentos (ID 64868495/ID 64868495).
Relatos.
Em 1o.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória aos autuados.
Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que além de encontrar-se documentada a existência de medidas protetivas contra si, sendo que encontrava-se ele plenamente ciente da efetividade de tais medidas, o autuado fora flagrado na residência da vítima.
Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva. [...]
No caso dos autos, verifica-se que anteriormente (autos apensos n.o 332354) já tinham sido determinadas medidas protetivas contra o acusado, medidas estas deferidas na data de 11 (onze) de Maio de 2020.
Ocorre que, passados quase 06 (seis) meses do deferimento de referidas medidas, verifica-se que o réu ainda assim continuou a não somente praticar crimes diversos contra a mesma vítima, quanto também descumpriu claramente o ditame judicial.
Pelo que se infere da do auto de prisão em flagrante, o autuado fora flagrado no interior da residência da vítima. [...]
No caso dos autos, verifica-se do auto de prisão em flagrante, como dantes já reverberado, que o acusado praticara antes vários crimes, em oportunidades distintas e contra a mesma vítima, mesmo após lhe ter sido determinadas várias proibições no âmbito de um pedido de medidas protetivas de urgência.
Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.
Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação das medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal [...].” (Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Danyelle Fernanda Marques Silva (PJE – N.U 1003643-56.2020.8.11.0004), em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.
A prisão preventiva pode ser adotada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Todavia, verifica-se que o paciente permaneceu em frente da residência da vítima Danyelle Fernanda Marques Silva, a qual afirmou que ele “estava alcoolizado” e “não foi xingada e nem ameaçada”, consoante declaração juntada (ID 64868495).
Noutro giro, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus) tem endereço certo [“Rua Santa Luzia, S/No Bairro Residencial Araguaia - Araguaiana/MT”] e exerce ocupação lícita como “borracheiro” (ID 64868495), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente porque os supostos delitos são apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos] e o paciente encontra-se preso cautelarmente há 6 (seis) dias, de modo a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação, sobretudo diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima Danyelle Fernanda Marques Silva; 3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO